Tribunal: TJSP
Processo: 1117999-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de direito – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Cumprimento pelo Magistrado de sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA – Comissão de Corretagem - Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Descabimento – Corretagem Devida – Sentença de primeiro grau mantida –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de direito – Provas dos autos aptas ao julgamento da causa – Cumprimento pelo Magistrado de sua obrigação de solucionar rapidamente o litígio – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA – Comissão de Corretagem - Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Descabimento – Corretagem Devida – Sentença de primeiro grau mantida – Verba honorária majorada, a teor do disposto no §11, do art. 85, do CPC - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117999-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
LOSCHIAVO FILHO, é apelado CARLOS ALBERTO BUZZI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117999-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 39903
APEL. No: 1117999-84.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: FRANCISCO LOSCHIAVO FILHO
APDO. : CARLOS ALBERTO BUZZI
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência
Matéria de
direito
Provas dos autos aptas ao julgamento da causa

Cumprimento pelo Magistrado de sua obrigação de solucionar
rapidamente o litígio Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE COBRANÇA Comissão de Corretagem - Sentença
de parcial procedência Irresignação do réu Descabimento
Corretagem Devida Sentença de primeiro grau mantida Verba
honorária majorada, a teor do disposto no §11, do art. 85, do CPC
- Recurso improvido.

Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por Carlos Alberto Buzzi
contra Francisco Loschiavo Filho que, pela r. sentença de págs. 166/172, de lavra
do (a) magistrado (a) DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO, cujo
relatório se adota, foi julgada parcialmente procedente para o fim de condenar o
réu ao pagamento da quantia de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil
reais), a título de comissão de intermediação, com incidência de correção
monetária a partir da data de distribuição da ação, nos termos da Lei 6.899/81, e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, nos
termos do artigo 405 e 406, ambos do Código Civil, julgando extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. E,
em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Irresignado, apela o réu alegando, preliminarmente, ocorrência de
cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova
oral. Aduz que, na hipótese, o intuito do autor era, na verdade, se tornar sócio da
empresa e que não atuou, em momento algum, como corretor, intermediando
negócios e conectando vendedores e compradores, porém, que como não logrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117999-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
admissibilidade como sócio, exige pagamento de suposto direito de comissão.
Afirma que, ainda que fosse considerada a atuação do apelado como
intermediador da compra e venda informada nos presentes autos, que referido
negócio jurídico não se concretizou, por falta de integralização da garantia real,
de modo que não faz jus o apelado ao recebimento de comissão. Ressalta o
apelante que a condição essencial para a concretização do negócio jurídico em
debate era a garantia real de 100% a ser apresentada pelos compradores ao
vendedor (requerido), que jamais se aperfeiçoou, não havendo que se falar em
pagamento de comissão. Pleiteia o recorrente o acolhimento da arguição de
cerceamento de defesa, para o fim de que se permita a produção da prova oral
nos exatos termos de seu pedido, ou, no mérito, seja a ação julgada
improcedente a ação.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 195/208),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, não há como reconhecer que o julgamento antecipado
da lide implicou em cerceamento de defesa. O desencadear do processo estava a
exigir o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar
rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(arst. 139, incisos I e II, e 370, ambos do CPC).
Em matéria de prova predomina a prudente discrição do
Magistrado, no exame da necessidade ou não de sua realização, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não se ofender o
princípio basilar do pleno contraditório.
Como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. “A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado” (REsp. 101.171, REL. MIN. FRANCISCO REZEK).
Ainda: “Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de
prova em audiência, antes às circunstâncias de cada caso concreto e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117999-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
necessidade de não ofender o principio basilar do pleno contraditório” (REsp. no
3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).
E no caso concreto, afigurava-se mesmo desnecessária a
realização de qualquer outra prova, senão as constantes dos autos, eis que não
mostrada imprescindível ao deslinde do feito.
De outro lado, em que pesem as alegações do recorrente,
merece ser mantida integralmente a r. sentença de primeiro grau.
Conforme se infere dos autos, afirma o autor que é profissional
liberal e que por já ter sido empresário e também conhecer outros empresários,
eventualmente realiza a intermediação de negócios, conectando vendedores e
compradores, e que, desta forma, por residir a um quarteirão de distância da
“Panificadora Nova Original Ltda” (Doc 1 págs. 11/14) e da “Estação da Villa
Restaurante e Buffet Ltda” (Doc 2 págs. 15/16), ambas localizadas na Avenida
Santo Amaro, no 1215, que era de propriedade do réu, e por ser frequentador
assíduo de referida Panificadora, em conversas com o réu no ano de 2014
recebeu a proposta (verbal) deste de intermediar a venda de referidas empresas
(supracitadas) mediante pagamento de comissão e que, uma vez que
concretizado o negócio jurídico e recusa do réu quanto ao pagamento da sua
comissão de corretagem, no valor de R$ 230.605,58 (duzentos e trinta mil
seiscentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), ingressou com a presente
demanda.
A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu
ao pagamento da quantia de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), a
título de comissão de corretagem, conforme supramencionado.
O réu, por sua vez, recorre, aduzindo que o autor não atuou como
corretor na venda das empresas, mas, sim, que tinha interesse em ser admitido
como sócio e que como tal pretensão não se concretizou, passando, então, a
exigir pagamento por ter atuado como intermediador nas negociações, o que não
ocorreu. E, que ainda que assim não o fosse, não há que se falar em pagamento
de comissão, porquanto o negócio jurídico não se concretizou por falta da entrega
da garantia real pelos compradores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117999-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
Todavia, a petição inicial veio instruída com a comprovação de
que o autor realizou, de fato, a intermediação entre as partes para fins de
aquisição das cotas societárias empresariais, participando de toda a negociação
(págs. 17/77).
O réu, por sua vez, não nega tenha contratado o autor, de forma
verbal, para intermediar a compra e venda das suas cotas societárias.
O negócio jurídico, ao contrário do afirmado pelo réu, ora
apelante, se concretizou, a teor dos docs. de págs. 11/16 e 79/84, inclusive com
posterior discussão em ação judicial entre os adquirentes, até mesmo em grau
recursal, cujo órgão julgador foi a C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(Processo sob no 1043504-40.2017.28.26.0100 - págs. 102/123), prescindindo de
qualquer outra prova para comprovação das alegações do autor, ora apelado.
Ainda, no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda
de Quotas e Outras Avenças”, de págs. 79/84, expressamente constou, em sua
II.5. “O VENDEDOR assume o pagamento de toda e qualquer comissão referente
ao presente contrato de compra e venda a quem de direito”.
No mais, observa-se que ainda que o apelado tenha apresentado
interesse em participar como sócio da(s) empresa(s), tal fato não exclui sua
participação ativa como intermediador da compra e venda das cotas societárias
do apelante e, consequentemente, direito ao pagamento da comissão.
Saliente-se, outrossim, que no “Instrumento Particular de Contrato
de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças”, de págs. 79/84, consta
expressamente a constituição de escritura pública de hipoteca, não havendo que
prosperar a tese do réu de ausência de entrega de garantia pelos compradores
para fins de eximir-se do pagamento da comissão de corretagem.
Desse modo, nos termos do art. 725, do Código Civil, fica mantida
a r. sentença de primeiro grau.
Por fim, diante do disposto no § 11, do art. 85 do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação,
visando a bem remunerar o trabalho do patrono do apelado, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da presente ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1117999-84.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora